Tribunal: TJBA
Processo: 8003435-30.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003435-30.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: ALMIR IZIDORIO OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s): MORENO DE CASTRO BORBA, JOSE FERNANDO SILVA SANTOS, MOABE SOUZA MEIRA IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 339/STF. CUMULAÇÃO DE CARGOS. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema 339/STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em verificar o acerto na aplicação do Tema 339 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 339/STF estabelece que o art. 93, IX, da CF exige que as decisões judiciais sejam fundamentadas, mas não determina um exame pormenorizado de todas as alegações e provas, bastando uma motivação sucinta para que o princípio constitucional seja respeitado, tese firmada que é similar à matéria versada nos presentes autos. Decisão agravada mantida. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003435-30.2020.8.05.0000, em que figuram, como agravante, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como agravado, ALMIR IZIDORIO OLIVEIRA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto , nos termos do voto do relator.